Tribunal: STF
Processo: AI 303735
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEIS
NºS 8.622/93 E 8.627/93. MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE PRIMEIRO E SEGUNDO
GRAUS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS NO PERCENTUAL DE 28,86% CONCEDIDO AOS
SERVIDORES MILITARES.
1.      Natureza jurídica do reajuste concedido aos membros da
carreira do magistério superior e de primeiro e segundo graus pelo
artigo 5º da Lei nº 8.622/93 e implementado pelo artigo 4º da Lei nº
8.627/93. Matéria afeta à legislação infraconstitucional.
Agravo regimental a que se nega provimento.